Tribunal: TJMT
Processo: 1000857-80.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2022-01-28
Data de publicação: 2022-01-28

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1000857-80.2022.8.11.0000
REQUERENTE(S): DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE MATO GROSSO
REQUERIDOS: ESTADO DE MATO GROSSO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos,
Ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida liminar, proposta pelo DIRETÓRIO ESTADUAL DO PARTIDO DOS TRABALHADORES DE MATO GROSSO em face dos “arts. 7o, caput, expressão “para o Instituto Mato-grossense do Agronegócio IAGRO”; 7o, §1o, II-A; 7o, §1o-B; 7o-C-1, II, §2o; 9o, expressão “ao IAGRO”; e 11” da Lei Estadual no 7.263/2000 [Cria o Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB - e dá outras providências], bem como dos “arts. 10, caput, expressão “para o IAGRO”; 10, §1o, II; 10, §3o, “b”, expressão “do IAGRO”; 10-B, II, §1o, expressão “e ao IAGRO”; 10-B, §2o, III, expressão “e ao IAGRO”; 10-B, §3o, expressão “e ao IAGRO”; art. 12, expressão “e ao IAGRO”; art. 16, expressão “e ao IAGRO”; art. 17, §4o; art. 21, expressão “e ao IAGRO”; art. 27-G, II; 27-G, §2o, expressão “e ao IAGRO”, do Decreto n. 1.261/2000 [Regulamenta a Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, que cria o Fundo de Transporte e Habitação – FETHAB, e dá outras providências] - (ID 115708988).
O requerente sustenta a inconstitucionalidade dos atos normativos, por: 1) “usurpação da competência da União (art. 149, CF/88)”; 2) ofensa ao “princípio da não-afetação (art. 167, IV, CF/88 e 165, IV, da CE/MT)”; 3) “violação do ne bis in idem” ante a previsão de incidência cumulativa de ICMS e contribuições ao Fundo Estadual de Transporte e Habitação – FETHAB – e Instituto Mato-grossense do Agronegócio – IAGRO –; 4) “definir obrigações acessórias capazes de restringir imunidade tributária (146, II, CF/88 e Tema 32 da RG, STF)”; 5) “ausência de transparência quanto à destinação dos recursos públicos”, a caracterizar ofensa ao art. 70, parágrafo único, da CF/88 e arts. 47, V, 56 e 214 da CEMT; 6) “indícios de destinação ilícita”, em afronta ao art. 37, caput da CF/88 e art. 3o, IV, e 129, caput da CE/MT.
Pede a “a imediata concessão, inaudita altera parte, da medida liminar para suspender, na íntegra, a eficácia dos dispositivos que determinam o recolhimento das contribuições ao IAGRO”. No mérito, requer a procedência para que os referidos artigos sejam declarados inconstitucionais (ID 115708988), com documentos (ID’s 115708988/115708998).
Relatos.
O pedido liminar tem natureza satisfativa por envolver a eficácia de atos normativos vigentes há mais de 20 (vinte) anos, de modo a não atrair providência cautelar.
Além disso, a matéria guarda conexão com o objeto da ADI no 1017304-80.2021.8.11.0000, trazido à colação pelo requerente ao distribuir a inicial por dependência, de modo que o controle de constitucionalidade deve ser reservado para o julgamento de mérito de ambas as ADI’s.
Sob essa ótica, aplicável o rito previsto no art. 12 da Lei no 9.868/99 (STF, ADI no 5.723/PB – Relator: Min. Roberto Barroso – 19.12.2018).
Com essas considerações, NOTIFIQUEM-SE o GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO e o PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO para pronunciarem-se sobre os termos desta ação, no prazo de 10 (dez) dias.
Após, ABRA-SE vista a i. PGJ para intervenção.
Cuiabá, 28 de janeiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO